Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS DEMONSTRATOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0765474-85.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual a parte autora pretendia a tutela jurisdicional para impor ao réu a obrigação de fornecer transporte para as suas sessões de hemodiálise.
2. Para concessão da antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
3. Consta dos autos que a parte autora é portadora de doença renal crônica, carecendo de condições físicas para se locomover por meio de transporte público, bem como financeiras para ir à clínica para realização do tratamento de hemodiálise, sem o qual pode vir à óbito.
4. Probabilidade do direito e perigo de danos comprovados no caso concreto.
5. Recurso conhecido e provido para determinar o Distrito Federal que forneça o transporte.